Tribunal: TJDFT
Processo: 0714348-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, a probabilidade do direito pode ser aferida com base na presença dos requisitos para a concessão de VISITA DE AUDITOR DE HOME CARE PARA LISTAGEM DE CUIDADOS, conforme relatório do médico assistente (ID 35057717).
3. O perigo de dano pode ser constatado por meio do relatório clínico da beneficiária. Ademais o atendimento fora do ambiente hospitalar, desde que haja condições para tanto, apresenta-se mais seguro no que concerne à chance de possíveis infecções hospitalares.
4. Agravo provido.